Tribunal: STF
Processo: RE 1280611
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. NACIONALIDADE BRASILEIRA PROVISÓRIA. AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AQUISIÇÃO PROVISÓRIA DE NACIONALIDADE BRASILEIRA. 
    1. Os requerentes preenchem os requisitos exigidos pela Constituição Federal, por meio dos artigos 12, I, “c”, 109, X, da CF, c/c artigo 95, da ADCT e artigo 63 da Lei n. 13.455/2017, para a aquisição provisória da nacionalidade brasileira, sendo a Justiça Federal competente para examinar o pedido, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e a recente Lei de Imigração. 
    2. Apelação improvida” (fl. 1, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. I do art. 12 da Constituição da República e argumenta que “o procedimento administrativo de traslado de registro de nascimento, todavia, está disponível e satisfaz o impasse jurídico vivido pelos autores, ainda que isso envolva um custo que eles não têm condições de suportar. Entretanto, não ter condições de custear as traduções juramentadas é um fato que não deve implicar na indevida movimentação do Judiciário, mormente em se tratando de criação de uma hipótese não prevista na Constituição, e mesmo vedada, pois a maioridade civil é requisito explícito para a opção de nacionalidade. Os autores têm a seu dispor um procedimento administrativo que atende as suas necessidades, mas em relação à opção judicial de nacionalidade, porque os autores não têm capacidade civil, não estão preenchidos os requisitos. Nesse ponto, o acórdão recorrido fere a Constituição, reconhecendo a opção de nacionalidade (ainda que provisória) de quem não pode optar” (fl. 11, e-doc. 16).
    Sustenta que “o custeio das traduções juramentadas, como condição para o registro provisório de nascimento, é questão para ser resolvida no âmbito extrajudicial, mas não pode implicar em uma ofensa à Constituição, pela criação de uma terceira hipótese legal, não prevista” (fl. 11, e-doc. 16).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “Examinando os autos e as alegações das partes, entendo que merece reforma a sentença, nos termos expostos no parecer do Ministério Público Federal (evento 11): ‘É certo que a Resolução 155/2012, do CNJ, estabelece que o traslado do assento de nascimento de filho de brasileiro nascido no exterior será realizado no Ofício Registro Civil, independentemente de autorização judicial (artigo 1º 1). Não obstante, a parte autora já tentou obter o registro na via administrativa, sem sucesso. O Oficial de Registro exige que a tradução da certidão de nascimento seja feita por tradutor juramentado, o que a inicial afirma que os autores não conseguem providenciar por conta do custo financeiro que a medida implica. Impedidos de obter a providência na esfera administrativa socorrem-se da via judicial, a qual igualmente lhe está sendo fechada por conta da compreensão de que eles têm à disposição o registro civil, cujo custo, porém, eles não podem suportar. Nesse caso, parece viável que se lhes abra o direito ao acesso à jurisdição voluntária da opção de nacionalidade. (…). Pela análise da documentação acostada aos autos, percebe-se que os requerentes preenchem os requisitos exigidos pela Constituição Federal, por meio dos artigos 12, I, “c”, 109, X, da CF, c/c artigo 95, da ADCT e artigo 63 da Lei n. 13.455/2017, para a aquisição provisória da nacionalidade brasileira, sendo a Justiça Federal competente para examinar o pedido, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e a recente Lei de Imigração. (…). Assim, satisfeitos os pressupostos hábeis, uma vez que comprovado tanto o nascimento no estrangeiro (evento 1 – CERTNASC5), como a nacionalidade brasileira de seu pai (evento 1 -CERTNASC6), bem assim a residência dos requerentes em território nacional (evento 19- END2), nada obsta ao reconhecimento provisório da condição de brasileiro nato. Enquanto não se implementa a maioridade, os menores serão considerados brasileiros natos, conforme preconiza o artigo 12, I,“c”, da Constituição Federal, ficando a nacionalidade brasileira sujeita à confirmação, tão logo adquiram a capacidade civil plena’.
    Diante do exposto, é de se dar provimento ao recurso para atender ao pedido inicial e declarar provisoriamente a nacionalidade brasileira dos requerentes” (fls. 4-8, e-doc. 8)
    Na espécie, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 13.455/2017 e o Decreto n. 9.199/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. OPÇÃO PELA NACIONALIDADE BRASILEIRA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 628.857-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.4.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NACIONALIDADE. REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DE NACIONALIDADE BRASILEIRA. SUMULA 279. 1. A comprovação dos requisitos para a aquisição da nacionalidade brasileira, no presente caso, demandaria revolvimento de matéria probatória. Impossibilidade, em sede de recurso extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.078.164-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos . Providências vedadas na instância extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido” (AI n. 463.405-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 19.6.2009). 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora